Tribunal: STJ
Processo: 0024141-43.2017.8.19.0209
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2185216 - RJ (2024/0448045-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA - RJ180244
EMBARGADO
: MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RJ180244
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
21/10/2025
27/10/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:38:55
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: cc266072-ddb1-4dbb-ac8d-df40c71787b8

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2185216 - RJ (2024/0448045-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA - RJ180244
EMBARGADO
: MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ180244
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ART.
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ERBE INCORPORADORA
001 S.A. ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO
CIVIL. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE. IPTU. QUOTAS
CONDOMINIAIS.
IMISSÃO
NA
POSSE.
AUSÊNCIA
DEPREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. DANOS MORAIS.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
AFASTAMENTO.
ACÓRDÃO
EMDESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
2. Somente a partir da efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves,
passa o adquirente a ter a obrigação de pagar as despesas condominiais e
IPTU, sendo responsabilidade da vendedora até a imissão na posse.
Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero
descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de
entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si
só, danos morais. Precedentes.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento para afastar a
indenização por danos morais" (e-STJ fl. 998).

Nas razões dos presentes aclaratórios (e-STJ fls. 1.008-1.009), a
embargante sustenta a inaplicabilidade do entendimento da Súmula no 284/STF.
Documento eletrônico VDA50997523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:22
Código de Controle do Documento: e528e3c6-8bb3-42cc-b818-ed70e27d0009

Afirma que "não poderia a r. decisão agravada se lastrear no teor da Súmula
suscitada, considerando que o v. acórdão promoveu ofensa direta aos precedentes
indicados no recurso, não havendo que se falar que o E. TJRJ se baseou na orientação
" (e-STJ fl. 1008).
pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 1.014-1.016
requerendo a condenação da embargante na penalidade prevista no art. 1.026, § 2o,
do CPC.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo vício a ser sanado.
Oportuno destacar que nem sequer foi aplicado o óbice da Súmula no 284
/STF ao presente caso.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Por fim, não é cabível a multa pleiteada na impugnação apresentada,
porquanto não se verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando-
se desnecessária sua aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR
DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO,
NEM EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPÓSITO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO.
SÚMULA 98/STJ. .
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da Súmula 7/STJ, ressalvada apenas as hipóteses de
montante irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
proporcionalidade e de razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades
de cada hipótese concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015, uma vez que, no caso, não se
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório,
requisito indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.102.050/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/6/2023
14/6/2023

Documento eletrônico VDA50997523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:22
Código de Controle do Documento: e528e3c6-8bb3-42cc-b818-ed70e27d0009

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:22
Código de Controle do Documento: e528e3c6-8bb3-42cc-b818-ed70e27d0009

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.185.216 / RJ
Número Registro: 2024/0448045-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00241414320178190209 202425120972 241414320178190209
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME : ERBE INCORPORADORA 001 S.A
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA - RJ180244
RECORRIDO
: MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ180244
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME : ERBE INCORPORADORA 001 S.A
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
Documento eletrônico VDA51808807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:57:07
Código de Controle do Documento: ad8027d3-044f-4eb1-8c4c-95eb2506d14f

RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA - RJ180244
EMBARGADO : MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ180244
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:57:07
Código de Controle do Documento: ad8027d3-044f-4eb1-8c4c-95eb2506d14f